Tribunal: TJDFT
Processo: 0004228-29.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1. O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada do Magistrado do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito absolutório.

2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é decisivo para efeito de formação da culpa, se há nos autos outros elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório, mormente quando o procedimento de reconhecimento foi realizado oportunamente de forma pessoal, sendo ratificado pela vítima que reconheceu o réu com absoluta certeza, também em juízo. Além do reconhecimento pessoal do réu pela vítima, tem-se outros elementos circunstanciais da prática do crime, em razão da vítima ter sido detida e trocada de carro pelos envolvidos no delito, ter com eles permanecido por cerca de 15 minutos; e até ter trazido uma fotografia do réu que o reconheceu, eis que a Empresa de Cigarros onde trabalha, em razão dos frequentes roubos de cargas, acompanha as pessoas mais envolvidos nos roubos de suas mercadorias.

3. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é perfeitamente possível, no crime de roubo circunstanciado, cometido mediante o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, a migração de uma ou mais das circunstanciadoras para a sua utilização na primeira fase da dosimetria com o fito de modular negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Ademais disso, o acréscimo da pena restou fixado em patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o crime em tela.

4. Negado provimento ao recurso.